Tribunal: TJDFT
Processo: 0711166-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE ANTES DA EDIÇÃO DO DECRETO DE INDULTO NÃO OBSTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. De acordo com o art. 5o do Decreto no 11.302/2022, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos.
2. A reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em face da não localização do sentenciado, em data anterior à publicação do Decreto no 11.302/2022, afasta a incidência do art. 8o, I, o qual veda a concessão da benesse às penas restritivas de direitos. 2.1. Se o agravado cumpria os requisitos para a concessão do indulto, na data da edição do Decreto no 11.302/2022, deve ser mantida a decisão do Juízo da Execução Penal que concedeu a benesse a ele.
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.